Tribunal: STF
Processo: ARE 1330000
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Acórdão do Tribunal Superior Eleitoral. Recurso ordinário. Análise verticalizada da prova. Abuso do poder econômico. Cassação do candidato eleito. Reexame do caderno probatório em sede recursal extraordinária. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Destinação de votos anulados. Eventual aproveitamento para o partido. Falta de interesse. Matéria infraconstitucional. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Reiteração de alegações e teses. Mero inconformismo do embargante. Natureza protelatória. Multa. Rejeição.



    1. Não prosperam os embargos que consistem na reiteração das teses e alegações verticalmente examinadas no acórdão embargado, o que denota a ausência das hipóteses autorizadoras de seu cabimento, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes.



    2. Em suma, as teses articuladas nos autos - ausência de participação do embargante no ato abusivo; inconsistência da prova documental e testemunhal acerca do ilícito eleitoral; comprovação de que os serviços veterinários eram realizados pela ONG Geamo (Grupo Ecológico Amigos da Onça) e seus seguidores (apoiadores apaixonados pela causa animal), sendo o embargante também apoiador; viragem jurisprudencial acerca da extensão e dos efeitos da nulidade dos votos que lhe foram atribuídos – foram exaustivamente apreciadas no acórdão embargado, o que denota o mero inconformismo com o resultado do julgamento.



    3. Nesse contexto, o presente recurso apresenta caráter nitidamente protelatório, razão pela qual é aplicável, in casu, a multa prevista no art. 275, § 6º, do Código Eleitoral (CE), no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo.



    4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, devido a seu caráter manifestamente protelatório.